Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-67.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-67.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ANGELA FRIEDRICH PAUKNER - CPF: 344.510.301-10 (APELADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003685-67.2018.8.11.0007

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELA FRIEDRICH PAUKNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÍVIDA QUITADA – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a devedora alega e mostra que a prestação cobrada já está quitada, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003685-67.2018.8.11.0007

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELA FRIEDRICH PAUKNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente julgada procedente para declarar inexistente o débito relativo à fatura do mês de julho/2018, devendo o réu arcar com o pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a publicação da sentença, e também com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que
no caso presente, não se mostra possível a declaração de inexigibilidade da dívida ora impugnada,
pois só se poderá declarar extinta uma relação negocial por ter havido seu integral cumprimento
, ou no caso de fraude, após a efetiva constatação de sua ocorrência, isto é, após a realização das perícias, o que não é o caso visto que o debito foi devidamente contratado
(ID 45722528 - Pág. 4).

Alega não estar configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a minoração do montante fixado para a indenização.

Sustenta que os ônus sucumbenciais devem ser pagos integralmente pela apelada, visto que decaiu da maior parte dos pedidos.

Contrarrazões no ID 45722537.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003685-67.2018.8.11.0007

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANGELA FRIEDRICH PAUKNER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com a Ação sob o argumento de que
em março/2017 via contato telefônico, (...) realizou um acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito junto ao Banco Santander (contrato nº MP709766000275173), no valor de R$ 5.353,42 (cinco mil trezentos e cinqüenta e três reais e quarenta e dois centavos), que foram re-parcelados em 49 parcelas de R$ 149,78 (cento e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) onde o Banco Réu encaminha por e-mail mensalmente à Autora os boletos para pagamento.
(ID 45720490 - Pág. 2 – sem os grifos originais).

Alega que, no entanto, passou a receber ligações de cobrança da parcela de julho/2018 e foi informada de que o apelante não mais lhe enviaria os boletos das prestações restantes e o acordo seria rescindido. Contudo, afirma que o valor em questão já estava quitado.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

A autora trouxe com a inicial o comprovante de pagamento bancário da referida parcela efetuado em 04/07/2019, antes, portanto, do vencimento (ID 45720492).

Já o apelante anexou prints de tela de computador para demonstrar que o débito ainda estava em aberto. Porém, esses documentos não desconstituem aquele juntado pela apelada, sobretudo porque produzidos unilateralmente.

Dessa maneira, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial (art. 373, II, do CPC).

No mais, diz que não está configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a minoração do montante fixado.

Para essa indenização o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Nestes autos

o dano não foi efetivamente demonstrado. O transtorno causado à apelada por cobranças indevidas e por ser obrigada a buscar a via judicial para resolver a questão não ultrapassa o dissabor cotidiano a que estão sujeitos todos aqueles que participam de relações comerciais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, MANUTENÇÃO DA POSSE E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRESTAÇÃO ENGLOBADA NO ACORDO – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – MONTANTE SUFICIENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o devedor alega e mostra que a prestação cobrada foi paga na renegociação da dívida, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

O valor dos honorários só comporta alteração quando não atende aos parâmetros fixados no art. 85, §§2ºe 8º, do CPC.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – julgado em Pauta de 22/01/2020)

Por fim, pleiteia que os ônus sucumbenciais sejam pagos integralmente pela apelada.

Todavia, uma vez que houve sucumbência recíproca, deverão ser rateados, nos termos do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação por danos morais e estabelecer os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020